Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a indicação de bem que fora objeto de alienação tornada ineficaz em outro Juízo, para assegurar o contraditório, concedo vista ao devedor para dizer sobre o requerimento, em cinco dias. Intime-se. Brasília, 05 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator